Tribunal: TJMT
Processo: 1027241-12.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027241-12.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Consórcio, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JONATAS PEIXOTO LOPES - CPF: 004.280.311-02 (ADVOGADO), JUSELI GONCALINA DE ALMEIDA DORILEO - CPF: 021.305.401-98 (AGRAVANTE), YASMIN DE PINHO NOVO - CPF: 045.747.311-84 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (AGRAVADO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO), ANTONIO LOURENCO DA COSTA - CPF: 551.530.701-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 833, INCISOS IV E X, DO CPC. VALOR INFERIOR A 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de valor de R$ 918,58,
penhorado
em conta bancária da agravante em 12/03/2024. Alega-se a aplicação das regras de impenhorabilidade previstas no artigo 833, incisos IV e X, do CPC, especialmente em razão do montante bloqueado ser inferior a 40
salários
mínimos
e essencial à subsistência da devedora
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor penhorado em conta bancária da agravante é
alcançado pela impenhorabilidade prevista no artigo 833, incisos IV e X, do CPC; e (
ii
) estabelecer se há justificativa para aplicação das exceções previstas no § 2o do referido artigo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que valores inferiores a 40
salários mínimos
, depositados em
conta-corrente
, poupança ou aplicações, são impenhoráveis, salvo demonstração de má-fé ou abuso, nos termos do artigo 833, inciso X, do CPC (
AgInt
no
REsp
n. 2.126.944/PR).

IV. DISPOSITIVO E TESE

RECURSO PROVIDO
.

Tese de julgamento:

Valores inferiores a 40
salários-mínimos
, depositados em conta bancária, são impenhoráveis, salvo demonstração de má-fé, abuso ou incidência das exceções do § 2o do artigo 833 do CPC.

A proteção da impenhorabilidade aplica-se a valores destinados à subsistência digna do devedor e de sua família, nos termos do artigo 833, incisos IV e X, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, incisos IV e X, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
REsp
n. 2.126.944/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 18/06/2024,
DJe
01/07/2024.

STJ,
AgInt
no
REsp
2070525/PR;
AgInt
no
REsp
2088216/SP;
AgInt
no
REsp
2106788/MG.

TJ/MT, AI n. 1025714-25.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 13/11/2024, DJE 16/11/2024.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1027241-12.2024.8.11.0000 de decisão da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande que, em Execução de Título Extrajudicial, indeferiu pedido de liberação de valores penhorados em conta bancária da devedora.

A agravante alega que tomou conhecimento da penhora de R$ 918,58 por meio do SISBAJUD.

Aduz que a quantia contristada é proveniente de salário, portanto, impenhorável (art. 833, IV e X do CPC).

Informa que é babá e recebe por mês um salário-mínimo, com o qual quita as despesas necessárias.

Antecipação da tutela recursal deferida parcialmente para que não haja a liberação do valor bloqueado em conta bancária da agravante (ID. 242355678).

Nas contrarrazões (ID. 248294656) o agravado pugna pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra
a decisão
que indeferiu o desbloqueio d
o valor de R$918,58,
retid
o
em 12-03-
2024
,
em sua
conta
bancária
.

Quanto à impenhorabilidade, o
s
inciso
s IV e
X do artigo 833 do CPC
dispõe
:

“Art. 833.
São impenhoráveis:

(...)

IV -
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;

X

-
a
quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”
.

E a Corte Superior estende essa
s
regra
s
às contas-correntes, fundos de investimentos ou outras aplicações.

Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES CONTIDOS EM CONTA-POUPANÇA. VALOR INFERIOR A QUARENTA
SALÁRIOS MÍNIMOS
. PRESUNÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA.

1. Consoante
a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ressalvados os casos de abuso ou má-fé, são impenhoráveis os valores inferiores a 40
salários mínimos
, não importando se depositados em poupança, conta corrente, fundos de investimento ou outras aplicações.

2. Na presente hipótese, não há falar em aplicação da Súmula 7/STJ. Isso porque é desnecessário o reexame do acervo fático-probatório para concluir que há presunção iuris tantum da impenhorabilidade de quantias depositadas em favor do recorrido no montante inferior a 40
salários mínimos
, devendo ser mantida decisão agravada.

3.
Agravo Interno não provido.”
(
AgInt
no
REsp
n. 2.126.944/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma,julgado
em 18/6/2024,
DJe
de 1/7/2024)
.

E mais:

AgInt
no
REsp
2070525/PR

AgInt
no
REsp
2088216/SP

AgInt
no
REsp
2106788/MG

AgInt
no
AgInt
no
AREsp
2383024/GO

Desta Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO - PENHORA EM CONTA-POUPANÇA E CONTA-CORRENTE – IMPENHORABILIDADE ATÉ 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
– ART. 833, X, DO CPC –
EXCEÇÃO DO §2o –
RECURSO PROVIDO.

Por expressa previsão do artigo 833, inciso X, do CPC, é vedada a penhora de até 40
salários mínimos
depositados em conta-poupança, entendimento que, segundo precedentes do STJ, se estende a
conta-corrente
, fundo de investimento e papel-moeda, salvo exceções contidas no §2o”.

(
N.U 1025714-25.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024,
Publicado
no DJE 16/11/2024).

É evidente o prejuízo de difícil reparação à agravante, visto que já foi determinado o levantamento da quantia contristada, bem como a penhora sobre os vencimentos del
a
.

Não se desconhece que o STJ tem relativizado a impenhorabilidade do salário. No entanto, no caso em análise não ficou demonstrada nenhuma das hipóteses de exceção, previstas no §2o do artigo 833 do CPC, de modo que, a princípio, a constrição pode comprometer a subsistência digna d
a
devedor
a
e de sua família, independentemente da natureza da dívida ou dos rendimentos d
a
executad
a
.

Assim, a reforma da decisão é medida que se impõe.

Posto isso,
dou provimento ao Recurso
para determinar a liberação do valor bloqueado em juízo e a desconstituição da penhora na conta bancária d
a
agravante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024